Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708453-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HARRI ROQUE BERNARDI DESPACHO Nada a prover, no que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF (ID no 58817821), pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 57535682. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007